Tribunal: TJDFT
Processo: 0739619-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739619-81.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO PINOW APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Juliano Pinow contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante foi intimado para manifestar-se sobre o requerimento da gratuidade da justiça e o prazo transcorreu sem sua manifestação (id 75447462 e 76039820). Brevemente relatado, decido. O art. 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão do tema por tratar-se de matéria preclusa. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento semelhante há poucos meses. O apelante interpôs o Agravo de Instrumento no 0702523-98.2025.8.07.0000 e não houve alteração da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, portanto, não deveria ser renovado na apelação, exceto se houvesse modificação da condição financeira. A alteração não foi comprovada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo na forma simples no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Torno sem efeito a determinação de id 75447462. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.